Tribunal: STF
Processo: RE 1429536
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 11, p. 107):



    “MAGISTÉRIO. Inativos. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Lei Complementar Estadual nº 977, de 6 de outubro de 2005. Verba que não pode ser considerada gratificação de função ou de serviço. Extensão aos inativos assegurada pelo art. 40, § 8 1, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional no 20/98, e art. 7° da EC 41/03. Ação procedente. Artigo 5º da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade, do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/1)F. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Matéria de ordem pública. Recurso oficial não provido, com observação.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, §2°, da Constituição da República.



    Sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 118):



    “A prevalecer o entendimento abarcado pelo v. acórdão, a Fazenda Pública deverá arcar com injusta elevação nos valores das condenações judiciais que lhe forem impostas, pois o afastamento do artigo 1°-F da Lei no 9.49411997, com redação da Lei no 11.96012009, possibilitará o cálculo da correção monetária em patamares mais elevados dos que os praticados pelo mercado financeiro. 



    Portanto, o erário público e, consequentemente, a população de todo o Estado de São Paulo arcará com os prejuízos ocasionados pela não aplicação da lei que trata dos índices de correção monetária e dos juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas contra a Fazenda Pública”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional, além de concluir que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (eDOC 11, pp. 125-126).



    Em 2.6.2017, a Presidência desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 810 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 11, p. 149).



    Recebidos os autos na origem, a Câmara Julgadora reformou parte do acórdão para determinar como índice de correção monetária o IPCA-E . A decisão restou assim ementada (eDOC 11, p. 186):



    “JUIZO DE RETRATAÇÃO. MAGISTÉRIO. Inativos. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Lei Complementar Estadual n° 977, de 6 de outubro de 2005. Verba que não pode ser considerada gratificação de função ou de serviço. Extensão aos inativos assegurada pelo art. 40, § 80, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n° 20198, e art. 7° da EC 41/03. Ação procedente. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439- PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Matéria de ordem pública. Recurso oficial não provido, com observação. Novo retomo dos autos, nos termos do art. 1.040, h, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que 'deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado”.



    Em nova análise de admissibilidade, o Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11, pp. 195-196).



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, verifica-se que a parte do acórdão que fixou a forma de cálculo da correção monetária, objeto do recurso extraordinário, já não subsiste, posto que foi reformada pelo julgamento que, no exercício do juízo de retratação, aplicou como índice de correção o IPCA-E, adequando o julgado aos termos do RE 870.947-RG (Tema 810). Cito trechos da decisão (eDOC 11, p. 188):



    “ (...) com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 96/101 apenas para que a correção monetária seja computada de acordo com o IPCA-E, nos termos do que foi decidido no tema no 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 pelo Superior Tribunal de Justiça”. 



    Ressalte-se que não foi ratificado o recurso extraordinário nem interposto novo recurso impugnando a decisão.



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente